Tribunal: TJSP
Processo: 2195187-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA COMPELIR A RÉ A FORNECER MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO LAMENTADA E O PROVIMENTO JURISDICIONAL SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRATAMENTO OCORRA EM HOSPITAL ESPECÍFICO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA COMPELIR A RÉ A FORNECER MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO LAMENTADA E O PROVIMENTO JURISDICIONAL SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O TRATAMENTO OCORRA EM HOSPITAL ESPECÍFICO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.